Tribunal: TJMT
Processo: 1024223-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024223-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MÚLTIPLA PROPRIEDADE RURAL. PRESUNÇÃO LEGAL ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ivo Leo Neumann contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da gratuidade da justiça em ação anulatória de processo administrativo ambiental ajuizada contra o Estado de Mato Grosso. O agravante alegou ser pequeno produtor rural da agricultura familiar, sem renda estável ou patrimônio relevante.

II. Questão em discussão

2. Saber se os elementos probatórios apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica necessária à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça constitui garantia constitucional fundamental de acesso ao Poder Judiciário, prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

4. O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

5. A consulta ao sistema SIMCAR revelou que o agravante figura como titular de múltiplas propriedades rurais, sendo que este fato constitui prova robusta que elide a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

6. Os elementos apresentados pelo agravante, como conta de energia de valor modesto e fotografia de residência simples, isoladamente, não são aptos a infirmar a presunção de suficiência financeira diante da múltipla propriedade rural comprovada.

7. A ausência de documentação essencial, como a declaração de imposto de renda, fragiliza a pretensão deduzida.

8. O benefício da justiça gratuita não se confunde com a desoneração genérica do dever de custear o acesso à jurisdição, devendo ser reservado àqueles efetivamente desprovidos de meios materiais para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo elidida a presunção legal de veracidade quando comprovada a titularidade de múltiplas propriedades rurais, não sendo suficientes elementos isolados para demonstrar hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e seguintes, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018716-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024223-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVO LEO NEUMANN

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivo Leo Neumann
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental no 1060950-75.2025.8.11.0041, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de reconhecimento da gratuidade da justiça.

O agravante sustenta que, é pequeno produtor rural, a atuar exclusivamente na agricultura familiar, desenvolvendo suas atividades produtivas em regime autônomo e de subsistência, sem emprego formal, renda estável ou patrimônio relevante.

Argumenta que, sua condição de hipossuficiência encontra respaldo na documentação juntada aos autos: carteira de trabalho com histórico de vínculos laborais exclusivamente rurais e autônomos; conta de energia elétrica no valor de R$ 29,10; decisão judicial anterior reconhecendo sua hipossuficiência em processo de aposentadoria; e, registro fotográfico de sua residência simples.

Aponta que, o valor das custas processuais fixadas, R$ 7.979,94 (sete mil novecentos e setenta e nove reais noventa e quatro centavos), constitui verdadeiro obstáculo à busca da tutela jurisdicional, sendo incompatível com a realidade de um trabalhador autônomo da agricultura familiar.

Requer o provimento do recurso, no intuito de que seja concedida a gratuidade da justiça.

A medida liminar foi deferida, no ID no 303157361, a conceder os benefícios pleiteados.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 312469387, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 314394899, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, apontando que os documentos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar de forma idônea a suposta carência financeira, além de trazer documentação que contrariam as alegações do agravante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivo Leo Neumann
contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da gratuidade da justiça em ação anulatória de processo administrativo ambiental.

A controvérsia é relativa, apenas, à análise da comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

É certo que, a gratuidade da justiça constitui garantia constitucional fundamental de acesso ao Poder Judiciário, prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, sendo regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção esta que pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

Inicialmente, reconhece-se que, a decisão liminar que deferiu o efeito ativo ao presente recurso se baseou nos elementos documentais apresentados pelo agravante, notadamente a conta de energia elétrica de valor reduzido, a fotografia da residência simples e a ausência de vínculos empregatícios formais evidenciados na carteira de trabalho (IDs no 301328854, 301328853 e 301328855).

Ocorre que, com base nas provas novas dispostas nos autos, principalmente pelo Ministério Público em seu parecer técnico, é possível verificar que é necessário indeferir o pedido de justiça gratuita.

A consulta ao sistema SIMCAR, elencada pelo Órgão Ministerial, revelou informação decisiva de que o agravante figura como titular de múltiplas propriedades rurais, estas denominadas como:
Chácara Paraná
;
Sítio Pica-Pau
; e,
Chácara Castor – Lote 50-A
.

O que demonstra realidade patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência.

A titularidade de diversos imóveis rurais, presumivelmente produtivos e dotados de valor econômico, constitui prova robusta que elide a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

Ainda que o agravante tenha apresentado conta de energia de valor modesto e fotografia de residência simples, tais elementos, isoladamente, não são aptos a infirmar a presunção de suficiência financeira diante da múltipla propriedade rural comprovada.

Destarte, a ausência de documentação essencial, como a declaração de imposto de renda, fragiliza a pretensão deduzida.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera juntada de comprovante de seguro-desemprego, sem outros documentos complementares."

(N.U 1018716-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/9/2025, Publicado no DJE 18/9/2025).

É certo que o benefício da justiça gratuita, embora constitucionalmente assegurado, não se confunde com a desoneração genérica do dever de custear o acesso à jurisdição, devendo ser reservado àqueles efetivamente desprovidos de meios materiais para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter incólume o raciocínio traçado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025